Tribunal: TJPA
Processo: 0014348-53.2016.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014348-53.2016.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: W. NUNES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0014348-53.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINOPOLIS-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JUIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO: W. NUNES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Maurício Roberto Costa Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA que indeferiu a petição inicial. O apelante sustenta nulidade da sentença por
error in procedendo
, afirma possuir hipossuficiência financeira e requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando ausência de disponibilidade patrimonial para arcar com custas processuais, ainda que exerça atividade empresarial, bem como violação ao direito de acesso à justiça. No curso do processamento do recurso, foi determinado que o recorrente comprovasse substancialmente a alegada hipossuficiência mediante apresentação de documentos financeiros ou efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O apelante permaneceu inerte, conforme certidão de decurso de prazo sem manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada e o não recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização, impedem o conhecimento da apelação por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade, devendo ser comprovado no momento da interposição do recurso, conforme dispõe o
art. 1.007 do Código de Processo Civil
, segundo o qual:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo (...) sob pena de deserção.”

4.

A legislação processual prevê mecanismo de regularização do preparo quando ausente a comprovação inicial, estabelecendo o
art. 1.007, §4º, do CPC
que:
“O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo (...) será intimado (...) para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

5.

A doutrina processual reconhece que o preparo constitui condição indispensável de admissibilidade recursal. Nesse sentido,
Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos
esclarecem que, quando o preparo não é comprovado no ato de interposição do recurso, a legislação estabelece um verdadeiro
preparo-sanção
, permitindo a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, aplicável tanto ao recorrente que não recolheu quanto àquele que não comprovou o pagamento.

6.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a comprovação do preparo exige a apresentação do relatório de conta do processo, do boleto bancário e do respectivo comprovante de pagamento, conforme estabelece o
art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA)
:
“Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo.”

7.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a ausência de comprovação do preparo recursal, sobretudo após intimação para regularização, conduz à deserção e impede o conhecimento do recurso, conforme decidido no
TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000
, no qual se assentou que o preparo constitui requisito de admissibilidade cuja ausência impede o processamento do recurso.

8.

No mesmo sentido, o
TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009
, firmou entendimento de que a ausência de documentação indispensável à comprovação do preparo recursal, mesmo após oportunidade de regularização, caracteriza deserção.

9.

No caso concreto, o apelante foi expressamente intimado para comprovar a hipossuficiência econômica ou efetuar o preparo recursal, permanecendo em silêncio, circunstância que configura inobservância de requisito processual indispensável e conduz ao reconhecimento da deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:

1.

O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição ou no prazo concedido para regularização.

2.

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça, aliada ao não recolhimento do preparo recursal após intimação judicial, caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99 e 1.007, caput e §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0014348-53.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINOPOLIS-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JUIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO: W. NUNES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de

Salinópolis - Pará, que indeferiu a inicial.( PJe ID 32982044).

As razões recursais assentam os seguintes argumentos:

a.

nulidade da sentença por
error in procedendo
;

b.

hipossuficiência que lhe autoriza a litigar sob

o benefício da gratuidade processual;

c.

ausência de disponibilidade do patrimônio imobiliário para pagar as custas processuais;

d.

justiça gratuita

a ser concedida mesmo na condição de empresário e

e.

violação do direito de acesso à justiça.

Ao fim, requer:

a.

concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso sob enfoque.( PJe ID 32982046).

Contrarrazões não apresentadas.

No PJe ID
33607393
, consta ordem à prova da hipossuficiência ou pagamento do preparo na forma simples, sob pena de deserção.

No PJe ID

34566621
, consta certidão que anuncia o silêncio do Recorrente.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0014348-53.2016.814.0048

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SALINOPOLIS-PARÁ ( VARA ÚNICA)

APELANTE: MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

ADVOGADO: JUIANA RIOS VAZ MAESTRI – OAB/PA 14.702

APELADO: W. NUNES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao

Juízo de Prelibação

Inicio com os seguintes destaques:

Art.1007,
caput
, do CPC
:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Art.1007, § 4º do CPC
:

Art. 1.007.
omissis
.

§ 4º: O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Enquanto requisito de admissibilidade extrínseco, o preparo tem de ser comprovado no momento da interposição do Recurso correspondente, segundo ditames do artigo 1.007 do CPC. E, quando deixa de cumprir a medida, o Recorrente deve

efetuá-lo de forma dobrada, acompanhando regramento específico local.

Nesse sentido, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos:

1.1. Acaso o preparo tenha sido realizado inicialmente a menor, o mesmo poderá ser complementado no prazo de cinco dias. Na insuficiência basta a suplementação da diferença apurada entre os valores já recolhidos e aqueles que inicialmente deveriam ter sido pagos. Porém, somente se permite o complemento do preparo inicialmente insuficiente, mas não na hipótese em que a insuficiência se dá no preparo sanção (§§ 4.º e 5.º, item).

1.2. O recorrente que não comprovar a realização do preparo no ato da interposição do recurso será intimado para recolher o mesmo em dobro. Claramente temos um preparo sanção estabelecido neste § 4.º do art. 1.007, para a parte que não comprovar sua realização no momento da interposição. Aplica-se a hipótese tanto para o recorrente que não havia recolhido os valores do preparo, quanto para aquele que, embora tendo recolhido, não comprovou sua realização (omitiu-se na anexação do comprovante). No primeiro caso, o faltoso recolherá os valores em dobro, no segundo pagará o preparo ainda mais uma vez (complementando a dobra). O melhor seria apenar apenas o faltoso, ou seja, aquele que não recolheu o preparo e interpôs o recurso, possibilitando-se, sem ônus adicionais, a comprovação em momento posterior do preparo recolhido ao tempo da interposição do recurso (e não amealhado).
[1]

De outro

giro e aprimorando a legislação processual, o artigo 9º, §1º,

da Lei Estadual n.8.328/2015, que trata do Regimento de Custas do TJPA, firma o preparo com a exibição da seguinte documentação:

Art. 9º.
As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN
, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º.
Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo,
considerando que no relatório de conta do processo serão registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Perceba que o preparo deve ser comprovado através do:

i-relatório de conta do processo;

ii- boleto bancário e

iii- comprovante de pagamento.

E, quando utilizado o cartão de crédito para pagamento do preparo, a apresentação do relatório de conta do processo é

obrigatório pois

nele que vai constar os atos pagos e valores correspondentes.( art. 7º, parágrafo único, da Lei n. 8.328/2015.

Dessarte, quando o Recorrente não o faz ou ainda o apresenta de forma incorreta, a deserção se impõe a ensejar o não conhecimento do Recurso interposto.

Nesse caminho, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

Relatora: Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Relator:

Desembargador Alex Pinheiro Centeno

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA. PREPARO RECURSAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Banco Bradesco S/A em face de decisão monocrática que julgou deserto recurso de apelação, com fundamento na ausência de comprovação do preparo recursal, especialmente pela não apresentação do relatório de conta do processo exigido pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do relatório de conta, documento essencial para a comprovação do preparo recursal, acarreta a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O preparo recursal exige a comprovação por meio do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo. A ausência de qualquer desses documentos inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme art. 1.007, §4º, do CPC e art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

2.

O relatório de conta é indispensável, pois discrimina os valores devidos e vincula o processo ao pagamento das custas. A inércia do agravante em corrigir o vício após intimação reforça a impossibilidade de processamento do recurso.

3.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a deserção nos casos de ausência de comprovação adequada do preparo recursal, reafirmando o caráter obrigatório e público da regularidade do preparo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo.

2.

A ausência de qualquer um desses documentos, especialmente do relatório de conta, implica a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, §4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0015899-25.2017.8.14.0051, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30/03/2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009117-31.2017.8.14.0009 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Caso

concreto.

O Recurso de

Apelação Cível interposto por
MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
conversa com a deserção porque, instado ao cumprimento da ordem judicial inserida no PJe ID

33607393, conforme parte dispositiva
:

Então, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 15(quinze) dias, a fim de que

MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO

prove substancialmente a pobreza arguida, juntando documentos que devem compreender os
Relatórios “SCR” e “CCS” do Banco Central do Brasil com seus respectivos extratos bancários,
sem a dispensa de outros
à sua escolha, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade processual.

Agora, se decidir pagar o preparo, dar-se-á este na forma simples. Todavia, caso o pedido de gratuidade processual seja indeferido, o Apelante pagará o preparo em sua forma dobrada, sob pena de deserção.

Após, conclusos.

Optou

pelo silêncio:

CERTIDÃO

CERTIFICO
, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal e não houve manifestação. O referido é verdade e dou fé.( PJe ID 34566621)

A

atrair a inequívoca deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Apelação Cível forte na deserção,

conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o envio dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1630. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 16 mar. 2026.

Belém, 09/04/2026